Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-72.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO Nº: 8001723-72.2025.8.05.0018

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:
BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
S
É
RGIO GONINI BENÍCIO

APELADO: WASHINGTON LUIZ AGRIPINO DA SILVA

ADVOGADO: HELIDA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta p
elo

BANCO BMG S.A
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização por Dano Mora
l nº 8001723-72.2025.8.05.0018
, declar
ando
nulo contrato de empréstimo consignado, a cessação dos descontos em benefício previdenciário,
a
restituição dos valores indevidamente descontados e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além de ônus sucumbencia
l
.
A Apelação requer a
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se devem ser afastados os efeitos da revelia; estabelecer se é válida a juntada de documentos, apenas, em sede recursal para comprovar a contratação; determinar se subsistem a nulidade do contrato, a condenação por danos morais e o
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configurada
a revelia, diante da ausência de contestação no prazo legal, nos termos do art. 335 do CPC, produzindo presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pel
a Insurgente.

4. Afirm
ou
que a juntada de documentos em sede recursal é inadmissível, quando não demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna, configurando preclusão temporal, conforme
o
art. 435 do CPC.

5.

Mantida a
declaração de nulidade do empréstimo consignado, bem como
a
restituição dos valores cobrados indevidamente, consoante determinou
a sentença.

6.
A
dequado o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
fixado a título de dano moral, por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

7
.
Com o improvimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais,
segundo
o art. 85, §11, do CPC, fixando-se o p
atamar
em 12% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da
J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 335, 342, 435 e 85, §11; CC, arts. 107, 389, parágrafo único, 406, §1º, 944 e 955.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8066317-88.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 08/06/2022; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8001723-72.2025.8.05.0018
,
oriundos d
a Comarca de

Barra,
em que figuram como Recorrente
BANCO BMG S.A
e Recorrid
o

W
ASHINGTON LUIZ AGRIPINO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.